Tribunal: TJDFT
Processo: 0756388-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 21 do DECRETO-LEI no 3.688/41. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MERO INCONFORMISMO. HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVAS. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Inviável a análise, na via estreita do Habeas Corpus, da tese defensiva – legítima defesa – que não encontra suporte nas provas pré-constituídas coligidas aos autos, e que exige, ademais, dilação probatória e exame minucioso do contexto fático.
4. Recurso conhecido e desprovido.